Tribunal: TJDFT
Processo: 0738819-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Civil. Processual Civil. penhora de ativos financeiros. sisbajud. conta bancária destinada ao recebimento de salÁrio. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. Agravo improvido.
1. Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido do caput do artigo 833 o advérbio “absolutamente”, que constava do artigo 649 do CPC/73, as hipóteses elencadas no dispositivo legal permanecem impenhoráveis.
2. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra legal da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns, todavia, em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares.
2. É ônus do credor, para afastar a regra legal, demonstrar com absoluta clareza a situação econômico-financeira do devedor, possibilitando ao Juízo, diante de um quadro seguro, avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual.
3. Sem comprovação de que o devedor usufrui de situação financeira que permite penhorar, ainda que parcialmente, os valores depositados em conta bancária destinada ao recebimento de salário sem afetar a sua subsistência e a de sua família, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.